Tribunal: TJES
Processo: 0003262-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003
262
-
90
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SODINI BISPO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ

PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA.

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Os autos dão conta da
autoria e materialidade do
delito
de tráfico de drogas, bem como
d
a necessidade da
prisão cautelar
para garantia da ordem pública, da aplicação da
l
ei
p
enal e conveniência da instrução criminal,
sobretudo
porque o paciente tem histórico de envolvimento com
a traficância
, demonstrando a reiteração delitiva específica e
que
, uma vez em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e evadir-
se
do distrito de culpa.

2. Posteriores questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
.

3
.
Ordem denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar
a ordem almejada
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ___ de _________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003262-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO SODINI BISPO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003
262
-
90
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SODINI BISPO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ

PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Eduardo Sodini Bispo
em face de decisão da lavra do Juízo Plantonista da Audiência de Custódia – Viana, que, nos autos do processo nº 0006103-83.2022.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que: I) o paciente foi preso na posse de 2 (duas) porções pequenas de maconha e 4 (quatro) porções pequenas de haxixe, durante uma blitz realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar; II) na lavratura do APF, os policiais militares afirmaram que o paciente havia dito que os entorpecentes eram destinados ao comércio, todavia, em seu interrogatório o mesmo esclareceu que tratava-se de entorpecente destinado a consumo próprio; III) não obstante o paciente responda a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, a pequena quantidade de entorpecente apreendida faz com que a utilização da medida cautelar extrema não observe o binômio proporcionalidade e adequação.

Pugna pela expedição de alvará de soltura.

Decisão proferida em sede de plantão pela nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira em 13/08/2022, indeferindo o pedido liminar, posteriormente confirmada por este Relator.

Informações prestadas pelo ilustre Magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória (ID 3284703).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3356578).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
30
de
setembr
o de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003
262
-
90
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SODINI BISPO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ

PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme fiz constar em relatório, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Eduardo Sodini Bispo
em face de decisão da lavra do Juízo Plantonista da Audiência de Custódia – Viana, que, nos autos do processo nº 0006103-83.2022.8.08.0024, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que: I) o paciente foi preso na posse de 2 (duas) porções pequenas de maconha e 4 (quatro) porções pequenas de haxixe, durante uma blitz realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar; II) na lavratura do APF, os policiais militares afirmaram que o paciente havia dito que os entorpecentes eram destinados ao comércio, todavia, em seu interrogatório o mesmo esclareceu que tratava-se de entorpecente destinado a consumo próprio; III) não obstante o paciente responda a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, a pequena quantidade de entorpecente apreendida faz com que a utilização da medida cautelar extrema não observe o binômio proporcionalidade e adequação.

A
lmeja,
portanto,
a concessão da medida liminar para fins de imediato livramento.

Decisão proferida em sede de plantão pela nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira em 13/08/2022, indeferindo o pedido liminar, posteriormente confirmada por este Relator.

Pois bem.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/08/2022, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no mesmo dia.

Entende que o decreto de prisão preventiva deve ser revogado, diante da ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Na espécie, a Autoridade Policial representou pela prisão do paciente, destacando que o mesmo possui histórico criminal pela prática do crime de tráfico de drogas, denotando a personalidade voltada à prática delitiva.

Outrossim, verifico os termos de declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela abordagem do acusado, que este confirmou que as substâncias ilícitas apreendidas eram destinadas à comercialização, por encontrar-se sem ocupação lícita. Entretanto, posteriormente, na presença de sua patrona, reconheceu que “
já vendeu drogas antes e já foi preso por tráfico de drogas em 2020
”, mas sustentou que as quantidades apreendidas nesta data seriam “
para uso pessoal
”.

Atendendo ao disposto no art. 310 do CPP, o magistrado plantonista, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, assinalando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sobretudo porque o paciente tem histórico de envolvimento com a traficância, demonstrando a reiteração delitiva específica e que, uma vez em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e evadir-se do distrito de culpa.

Entendo que a decisão impetrada traz fundamentação idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva e a impossibilidade de sua conversão em medidas cautelares alternativas.

Ressalto ainda, por relevante, que posteriores questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
.

Consigno que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

E ainda registro, consoante manifestado inúmeras vezes pelo Tribunal da Cidadania, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”. (STJ, Habeas Corpus nº 138733/GO, julgamento: 05/11/2009 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
0003
262
-
90
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO SODINI BISPO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ

PLANTONISTA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DELITIVA.

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.
Os autos dão conta da
autoria e materialidade do
delito
de tráfico de drogas, bem como
d
a necessidade da
prisão cautelar
para garantia da ordem pública, da aplicação da
l
ei
p
enal e conveniência da instrução criminal,
sobretudo
porque o paciente tem histórico de envolvimento com
a traficância
, demonstrando a reiteração delitiva específica e
que
, uma vez em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e evadir-
se
do distrito de culpa.

2. Posteriores questionamentos quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de
Habeas Corpus
.

3
.
Ordem denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
denegar
a ordem almejada
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.